Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-92.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. HERDEIRA INCAPAZ. PODER FAMILIAR. ADMINISTRAÇÃO DE BENS. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DOS VALORES EM CONTA POUPANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, a autora, incapaz, pretende obter a expedição de alvará judicial de levantamento de valores após o falecimento de seu genitor.
2. A regra prevista no art. 1689 do Código Civil dispõe que os pais, no pleno exercício do poder familiar, têm a atribuição de administrar os bens dos filhos incapazes. 2.1. O art. 1691 do aludido Código impõe a impossibilidade de contraírem, os pais, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz.
3. O legislador, apesar de permitir a administração dos bens dos filhos, quis resguardá-los de eventuais prejuízos que pudessem decorrer do uso indevido desse patrimônio. Precedentes.
4. Ainda que não existam sequer indícios a respeito da eventual má gestão por parte da representante do incapaz ou da existência de conflito de interesses entre a criança e sua genitora, o requerimento de levantamento dos valores depositados na conta bancária do incapaz deve ser analisado com parcimônia. 4.1. No caso, inexiste notícia nos autos no sentido de que o aludido crédito seja necessário para o custeio imediato de gastos com a subsistência ou a educação da criança. Diante da ausência de demonstração da necessidade de utilização dos valores depositados, mostra-se correta a sentença que determinou o depósito dos valores em conta poupança em favor da criança, com o intuito de resguardar seus interesses até que sobrevenha a maioridade. 4.2. Acrescente-se que essa medida não impõe limitação ao poder familiar, tampouco impede a formulação de eventual novo requerimento, desde que requerido ao juízo competente e com a necessária e adequada justificação do uso do patrimônio em prol do melhor interesse da infante.
5. Recurso conhecido e desprovido.